Tribunal: TJES
Processo: 5004582-90.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004582-90.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCCAS NATHAN GUIMARAES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004582-90.2023.8.08.0021

RECORRENTE:
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
LUCCAS NATHAN GUIMARAES

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TARIFA DE SERVIÇOS. CONTA CORRENTE INATIVA POR MAIS DE 06 MESES. SARB 002/2008 (Normativo de Conta Corrente). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO EM CONTINUAR DEBITANDO TARIFAS EM CONTA INATIVA A MAIS DE 06 MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por LUCCAS NATHAN GUIMARAES em face do BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Em síntese, a parte autora narra que realizou a abertura de conta universitária junto ao banco réu para realização de estágio, em janeiro de 2019 e que, após o encerramento do contrato de estágio, em 31/12/2019, não mais movimentou sua conta. Todavia, sustenta que continuou a ser realizado desconto de tarifa mensal, acrescida de juros e IOF em sua conta universitária sem a sua ciência, o que culminou na negativação de seu nome com o débito em aberto de R$784,72.

Ao final, pugnou, em sede de urgência, pela retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e, no mérito, pela condenação do banco requerido ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos morais e a inexistência de débito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. DECLARO a inexistência do débito discutido nos autos, qual seja, a cobrança dos valores relativos as taxas e tarifas cobradas em conta-corrente em nome do autor vinculado ao banco réu a partir de junho/2019 até a presente data, bem como DETERMINO ao banco réu que se abstenha de cobrar ou negativar o nome do autor em razão do contrato objeto da presente demanda, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), com teto de cumulação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONDENO o banco réu a pagar o autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, com correção monetária e juros do arbitramento.

Julgo extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 8592814, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma, uma vez que agiu em seu regular exercício do direito ao realizar as cobranças, portanto, não há o que se falar em danos materiais e morais no presente caso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

O normativo SARB 002/2008 (Normativo de Conta-Corrente) do Sistema de Autorregulação Bancária da FEBRAN- dispõe em seu art. 27 que constatada a ausência de movimentação espontânea do consumidor por 90 (noventa) dias, a Instituição Financeira Signatária emitirá comunicado por escrito ou outro meio eficaz ao consumidor alertando-o de incidência de tarifa relativa a eventual pacote de serviços vinculado à conta-corrente, assim como a possibilidade de a conta-corrente ser encerrada, quando completados os 6 (seis) meses de inatividade.

Além disso, a mesma Resolução delineia que
é indevida a cobrança de tarifas bancárias em conta inativa por mais de seis meses
. Aliás, a inatividade de conta-corrente consta da redação do artigo 28, vejamos:

Art. 28. Constatada a situação de paralisação da conta-corrente por mais de 6 (seis) meses, a Instituição Financeira Signatária, como regra geral, suspenderá, a partir do 6°(sexto) mês, a cobrança de tarifa relativa a eventual pacote de serviços a ela vinculado, bem como de encargos sobre o saldo devedor, caso ultrapasse o saldo disponível. (...)

Da simples leitura do dispositivo normativo acima transcrito, resta claro que a conduta praticada pelo banco extrapolou os limites legais do exercício regular de direito,
visto que mesmo ausente a prova formal do pedido de encerramento da conta por parte do correntista, não é cabível a cobrança de qualquer taxa ou encargo, em razão da necessidade de observância do dever de lealdade derivado do princípio da boa-fé objetiva

(STJ; REsp 1.337.002; Proc. 2012/0162018-6; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 03/02/2015).

Tais circunstâncias agravam a conduta do recorrente que, mesmo após mais de seis meses de inatividade na conta do recorrente, continuou a debitar tarifas, além de ter deixado de seguir o procedimento padrão de notificação e cancelamento da conta por ausência de saldo e atividade, conforme dispõe o Normativo SARB 002/2008.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CONTRARRAZÕES DA ML CONSULTORIA- AFASTADA. COBRANÇA INDEVIDA. – INATIVIDADE POR MAIS DE 06 (SEIS) MESES – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR DA INCIDÊNCIA DE TARIFAS QUANDO DECORRIDOS 90 (NOVENTA) DIAS DA INATIVIDADE. INTELIGÊNCIA DO NORMATIVO SARB 002/2008- – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – SENTENÇA REFORMADA - APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. - Preliminar de ilegitimidade passiva- A relação jurídica existente no presente feito é entre a parte autora e o BANCO BRADESCARD, sendo a ML CONSULTORIA um mero intermediador entre as partes para realizar a cobrança do débito, portanto, não deve compor o polo passivo da demanda. (Apelação Cível nº 201900812911 nº único 0000918-44.2016.8.25.0075 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 23/07/2019) (TJ-SE - AC: 00009184420168250075, Relator: José dos Anjos, Data de Julgamento: 23/07/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTA BANCÁRIA INATIVA. LANÇAMENTO DE ENCARGOS DE MANUTENÇÃO. NORMATIVO SARB Nº 002/2008 DA FEBRABAN. INOBSERVÂNCIA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL. 1. Prova documental a evidenciar que o débito em nome da autora, levado a registro pelo BANRISUL em cadastros de inadimplentes, tem origem no lançamento de tarifas de manutenção da conta, o que gerou a utilização do limite especial e a incidência de encargos decorrentes do saldo devedor. 2. Constatada a inativação da conta por 90 dias, cabia à instituição bancária notificar a correntista acerca da cobrança dos encargos de manutenção e da possibilidade de seu encerramento, nos termos estabelecidos pelo NORMATIVO SARB nº 002/2008 do Sistema de Autorregulação Bancária da FEBRABAN. 3. Situação em que a ré deixou de observar tal dever. Falha na prestação do serviço consubstanciada. 4. O dano moral decorrente do cadastro indevido em órgãos restritivos de crédito se caracterizam como in re ipsa , sendo, o prejuízo, verificável pela própria ocorrência do evento. A rigor, comprovado o ato ilícito, há o dever de a instituição bancária reparar o dano causado, conforme arts. 186 e 927, ambos do CC. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. APELAÇÃO PROVIDA.... ( Apelação Cível Nº 70078536042, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 13/12/2018) (grifos adicionados).

Portanto, falhou a instituição financeira, deixando de encerrar a conta, pois não foi movimentada por longo período, de maneira que não se admite o lançamento de cobranças relativas à manutenção do serviço passados os seis meses de inatividade.

No que se refere aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$3.000,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)